Tribunal: TJDFT
Processo: 0003551-65.2018.8.07.0008
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECEPTAÇÃO. ART. 180, CAPUT, DO CP. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. APREENSÃO DO BEM NA POSSE DO RÉU. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ORIGEM ILÍCITA DA BICICLETA. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO PARA A MODALIDADE CULPOSA. DOLO DEMONSTRADO. CONFISSÃO PARCIAL. NÃO RECONHECIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1 Não prospera o pedido de absolvição por insuficiência de provas, quando o acervo probatório é seguro ao apontar o réu como autor do crime.
2. Nos crimes de receptação, inverte-se o ônus da prova se o objeto do crime é apreendido na posse do réu (art. 156 do CPP).
3. A defesa não se desincumbiu de seu ônus de demonstrar que o réu não sabia da origem ilícita do bem.
4. Efetivamente demonstrado pelas provas dos autos que o acusado era sabedor da origem espúria da bicicleta, inviável a desclassificação do delito para sua modalidade culposa, tendo em vista ter restado constatado o dolo do acusado.
5. Não é possível reconhecer a atenuante de confissão espontânea, ao menos parcial, porque o acusado afirmou ter desconhecimento da origem ilícita da bicicleta, negando serem verdadeiros os fatos narrados na denúncia.
6. RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO. Sentença mantida.